Tribunal: TJDFT
Processo: 0714523-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714523-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENIL CHIANCA RODRIGUES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre possível perda do objeto recursal, em razão do acordo noticiado no ID no 136514081, dos autos de origem. Brasília, DF, em 27 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator